Tribunal: TJMT
Processo: 0006755-20.2015.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006755-20.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITO DA COSTA E SILVA - CPF: 162.195.111-15 (APELANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA – REENQUADRAMENTO DE CARGO NÍVEL FUNDAMENTAL PARA CARGO NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – ESCOLARIDADE EXIGIDA DIVERSA DO CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a matéria é eminentemente de direito, torna-se desnecessária a produção de outras provas inúteis ao deslinde da controvérsia, não havendo se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

2. No caso, o Recorrente, ocupante do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social (nível fundamental), pretende ser enquadrado no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, o qual, de acordo com a Lei Estadual no 10.047/2014, exige o nível médio de escolaridade.

2. Hipótese de transposição de cargo público terminantemente vedada. Necessidade de se submeter a crivo de novo concurso, nos termos da Súmula 685 do STF, convertida na Súmula Vinculante no 43.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

BENEDITO DA COSTA E SILVA

APELADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por

BENEDITO DA COSTA E SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, M.M Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, nos autos da Ação de Obrigação de fazer c/c cobrança e indenização por Danos Morais n. 0006755-20.2015.8.11.0006, que julgou improcedente o pleito inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte recorrente, em síntese, que preenche os requisitos para enquadramento e manutenção no cargo de Agente do Desenvolvimento Econômico e Social, já que concluiu o Ensino Médio em 2012, em conformidade com a Lei n. 10.177/2014.

Afirma que não se trata de ascensão funcional, mas mero reenquadramento para cargo da mesma carreira.

Requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão do juízo de primeiro grau, julgando-se procedente o pedido da inicial.

Contrarrazões apresentadas no id. 128432213.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 128930651.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em seu recurso, a parte apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

O apelante alega, em síntese, a nulidade da sentença proferida pelo juízo
a quo
ao argumentando de não ter lhe sido oportunizada a chance de produzir provas orais, mormente pela oitiva das testemunhas que arrolou.

Da análise dos autos, entretanto, verifica-se que o juízo de piso justificou a desnecessidade das provas orais ao fundamento que: “Em primeiro, estando o caderno processual devidamente, instruído, fornecendo elementos suficientes para a convicção deite Juízo, sem a necessidade de produzir novas provas, impõe-se, desde logo, o julgamento antecipado do mérito com base no artigo 355, I, do CPC.”

No caso, o cerne da controvérsia cinge-se em saber se o Apelante, que ocupa o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social pode ser reenquadrado no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, em razão de modificação ou alteração legislativa.

Logo, desnecessária produção de outras provas, posto não tratar de matéria fática, mas sim, eminentemente legal.

Desse modo, em atenção aos princípios processuais da primazia do julgamento de mérito; da razoável duração do processo; da cooperação; e da boa fé, bem como da autonomia do julgador para determinar quais as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370, CPC), não se verifica qualquer nulidade a macular a sentença proferida pelo juízo
a quo
, mormente porque depreendem-se dos autos elementos de prova suficientes à apreciação do mérito.

Rejeito a preliminar.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por BENEDITO DA COSTA E SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, M.M Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, nos autos da Ação de Obrigação de fazer c/c cobrança e indenização por Danos Morais n. 0006755-20.2015.8.11.0006, que julgou improcedente o pleito inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a presente Ação de Obrigação de fazer c/c cobrança e indenização por Danos Morais foi ajuizada por
BENEDITO DA COSTA E SILVA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando o seu reenquadramento do cargo ocupado como
Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social (nível fundamental) para o cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social (nível médio), com o pagamento das respectivas verbas e danos morais.

A sentença julgou improcedente o pleito inicial com o seguinte fundamento:

“(...) Se a parte autora não logrou êxito em demonstrar que fazia jus, à época da Lei 10.047/2014, ao seu enquadramento no cargo de Agende de DES, não se revela cabível ao Judiciário fazê-lo.

Ademais, note-se que o seu enquadramento de maneira 1retroativa ao cargo de Agente de DES esbarraria nas progressões já galgadas no cargo de Auxiliar de DES/Apoio.

Noutros termos, soa desarrazoado a defesa do direito adquirido quanto às progressões (classe e nível - C-12), vez que o reenquadramento implicaria necessariamente na retroaçâo salarial ao patamar inicial, para então, após o reenquadramento no cargo de Agente de DES aplicar as progressões relativas ao novo cargo, conforme determina a lei, em virtude do principio da irredutibilidade de subsídios.

Ainda, não há que se falar em direito adquirido quanto a regime jurídico.

Isso porque, a jurisprudência é fartíssima no sentido de que hão há direito adquirido a um dado regime jurídico, como faz parecer aos autos.

(...)

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos constantes da exordial, nos termos do art. 487, I CPC/2015 (...)”

Co
m essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal
da controvérsia cinge-se em saber se o Apelante, que ocupa o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social pode ser reenquadrado no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, em razão de modificação ou alteração legislativa.

Inicialmente, friso que a pretensão do autor se enquadra no conceito de ascensão funcional, que significa a mudança de carreira (assunção de cargo em outra carreira mais elevada) sem a realização de concurso público, o que é terminantemente vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Tal vedação é consequência lógica da obrigatoriedade de concurso público para ingresso em nova carreira, expressa no art. 37, II da Constituição Federal. A título de exemplo, não poderia o ocupante de cargo de técnico (nível médio) do Tribunal ser promovido ao cargo de analista (nível superior) do mesmo órgão ao fundamento de que possui nível superior, pois estaria a administração verdadeira burla à obrigatoriedade do concurso público para ingresso em nova carreira.

Conforme informado na inicial, o Recorrente ingressou no serviço público, originariamente, admitido no cargo de “Trabalhador Ref. 03”, cuja exigência de escolaridade era o nível fundamental, nos termos do Decreto no 1.787/92.

Com a edição da Lei Estadual 7.554/2001, foi enquadrado como Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, cuja exigência de escolaridade também era o nível fundamental.

O pedido do Recorrente é ser, novamente, enquadrado no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, o qual, de acordo com a Lei Estadual no 10.047/2014, exige o nível médio de escolaridade.

Entretanto, dentro desse contexto fático e legal, o pedido formulado pelo Recorrente não encontra guarida no ordenamento jurídico, pois há óbice de ordem constitucional, qual seja, o acesso a cargo público mediante concurso público, previsto no art. 37, II, da Carta Magna e ofensa aos princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade.

O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica acerca da impossibilidade da transposição de cargo, conforme Súmula 685, a qual foi convertida em Súmula Vinculante no 43,
in verbis
:

“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”

Nes
se sentido, trago à colação recente julgado do STF sobre a matéria,
in verbis
:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. SÚMULA VINCULANTE 43. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do Mandado de Segurança 25.436, concedeu a segurança vindicada, determinando o enquadramento dos ora agravantes, servidores ocupantes do cargo de Engenheiro Agrônomo, com lotação inicial no Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 2. Esta Corte, após reiterados julgamentos sobre o princípio do concurso público e formas de provimento derivado de cargo público efetivo, converteu o enunciado de súmula de jurisprudência dominante no 685 na Súmula Vinculante 43, com a seguinte redação: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 3. Essa construção jurisprudencial, baseada no art. 37, II, da Constituição, encontra exceção justamente na hipótese de extinção de órgão ou ente público, com aproveitamento de seus servidores mediante novo enquadramento funcional. Para tanto, porém, devem ser cumpridos os requisitos de (i) identidade substancial entre os cargos de origem e o de destino, (ii) compatibilidade funcional, (iii) similitude remuneratória e (iv) equivalência dos requisitos exigidos em concurso público. 4. O ato reclamado não avaliou efetivamente os requisitos necessários, pelo que afrontou a Súmula Vinculante 43 ao autorizar o enquadramento em questão. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - Rcl 42396 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 19-04-2022 PUBLIC 20-04-2022)

N
o mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

AÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL E REVISÃO SALARIAL – CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – MOTORISTA – ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO CARGO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE - ESCOLARIDADE EXIGIDA DIVERSA DO CARGO PARA O QUAL FOI APROVADO EM CONCURSO – PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL ÚNICA –RECURSO PROVIDO – SENTEÇA RETIFICADA. Tendo em vista que o autor fora aprovado em concurso para ocupar cargo que requer a escolaridade mínima de ensino fundamental, mostra-se incabível a sua transposição ao cargo para o qual se exige como requisito a escolaridade de nível médio. Sentença retificada. (TJ/MT - N.U 1038590-30.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PERFIL TELEFONISTA - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO - FUSÃO DE CARGOS - LEI COMPLEMENTAR No 441/2011 - PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO CARGO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE - ESCOLARIDADE EXIGIDA DIVERSA DO CARGO PARA O QUAL FORAM APROVADAS EM CONCURSO - PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL ÚNICA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - AUTORAS BENEFICIÁRIAS DA JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3o, CPC – SENTENÇA RETIFICADA. 1. As Autoras foram aprovadas em concurso para ocupar cargo que requer a escolaridade mínima de ensino fundamental, é incabível a sua transposição ao cargo para o qual se exige como requisito a escolaridade de nível médio. Precedentes Turma Recursal Única: no 1001003-31.2016.811.0001, no 1001009-38.2016.811.0001, no 1001004-16.2016.8.11.0001. 2. Sendo as Autoras beneficiárias da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios), em observância ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil. 3. Sentença retificada. (TJ/MT - N.U 1009541-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 23/06/2021).

No caso em apreço,
não há como negar a existência de incompatibilidade entre o cargo ocupado e o cargo pretendido pelo recorrente, haja vista que exigem escolaridades diferentes.

Ainda, não há falar em aproveitamento de servidor público, cujo cargo foi extinto por lei, no cargo atual, quando o nível de escolaridade for diverso, conforme já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 697), julgado em 21/12/2020, restando assim ementado,
in verbis
:

CONCURSO PÚBLICO – AFASTAMENTO – INADEQUAÇÃO. Surge inconstitucional o aproveitamento de servidor público ocupante de cargo em extinção, cujo requisito de investidura foi o nível médio, em outro, relativamente ao qual exigido curso superior. (STF - RE 740008, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-070 DIVULG 13-04-2021 PUBLIC 14-04-2021)

A tes
e firmada no julgamento acima ficou assim fixada:

“É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível superior, em cargo que pressuponha escolaridade superior”

Log
o, diante do acima exposto, é irrelevante o fato do Recorrente ter concluído o ensino médio, antes da edição da Lei Estadual no 10.047/2014, ante à imperiosa necessidade deste em submeter ao crivo do concurso público.

Quanto ao pedido de danos morais a pretensão da parte autora não merece prosperar, pois não houve ato lesivo do Estado capaz de atingir o direito da personalidade, lesão à honra ou violação da dignidade humana da autora.

Nesse quadro, não há reparos a serem feitos na sentença proferida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Por derradeiro, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando suspensos em virtude da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023